Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O conhecimento do recurso deve se restringir a questões apreciadas em sentença e cognoscíveis de ofício pelo segundo grau” (TJDFT. Acórdão 1421777, 07197807520218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 5/5/2022, DJe 18/5/2022).
2. Daquilo que nos autos consta, nenhuma perda total do automóvel segurado pode ser configurada, mostrando-se inviável a condenação da Seguradora/ré ao pagamento de indenização integral com base nas cláusulas da apólice do seguro.
3. A Resolução 810/2020 – CONTRAN determina que em caso de danos de média monta ou grande monta o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do boletim de acidente de trânsito – BAT (arts. 4o e 5o). 3.1. Em casos nos quais a restrição administrativa do automóvel decorre do legítimo exercício do poder de polícia pelo Departamento de Trânsito, eventuais custos com a inspeção e a revisão veicular para o fim de regularizar a sua situação perante o Poder Público não podem ser repassadas à Seguradora/ré quando não inseridos dentre os riscos cobertos pela apólice de seguro.
4. Não comprovada a responsabilidade da Seguradora pelos danos materiais alegados, não há que se falar em compensação por danos morais indenizáveis.
5. Não sendo muito baixo o valor da causa, inviável redefinir os honorários fixados em sentença (Tema 1.076/STJ).
6. Recurso conhecido parcialmente e não provido.